Tribunal: TJES
Processo: 5003404-91.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003404-91.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: SABRINA SIQUEIRA ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003404-91.2023.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: SABRINA SIQUEIRA ROCHA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
SABRINA SIQUEIRA ROCHA
em face de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
. Em síntese, a autora alega que possui uma conta poupança com a requerida, entretanto, em 06/04/2023 foi surpreendida com um telefonema de um suposto funcionário da empresa requerida, oportunidade em que foi informada da existência de duas movimentações em sua conta, as quais totalizam a quantia de R$ 1.925,00. Posteriormente, a gerente do banco confirmou as transações, mas o bloqueio e a devolução foram acionados somente após cinco dias. Apesar de ter comunicado a fraude e tentado resolver a situação pelo PROCON, a requerente ainda não obteve a devolução dos valores, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário. Diante tais fatos, requereu a condenação da requerida em indenização por danos materiais e morais.

Aditamento à inicial (id n° 8949023), em que a requerente confessa ter recebido a devolução do valor referente ao dano material.

Em sede de contestação (id n° 8949030), a requerida alega a ausência de responsabilidade civil na ocorrência do evento danoso, bem como a ausência de danos morais indenizáveis. Diante tais fatos, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 8949888), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (id n° 8949891). Em suas razões, alega a inexistência de responsabilidade civil do Banco Cooperativo Sicoob S/A, bem como pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de demonstração de dano sofrido pela autora.

Foram apresentadas contrarrazões (id n° 8949895) pelo Autor, oportunidade em que requereu a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De início, destaco que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que, reconhecendo a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor (Art. 4º), atribui ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual excludente de responsabilidade (Art. 14, §3º).

A controvérsia gira em torno da ocorrência, ou não, de danos morais à autora, em razão do débito efetuado em sua conta bancária por meio de dispositivo diverso e por ela desconhecido.

Assim, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença. Explico.

Em que pese demonstrado o fortuito, decorrente da quantia debitada da conta da autora, ora recorrida, tenho que esse fato, por si só, não se revela suficiente para configurar o dano moral, o qual está relacionado a uma violação aos direitos da personalidade (Art. 5º, inc. V e X, da CF). Isso se deve principalmente ao fato de a autora não demonstrar, a meu ver, que os valores retidos impossibilitaram sua subsistência, por exemplo. Ademais, a instituição bancária, ao reconhecer seu equívoco, agiu diligentemente ao ressarcir a quantia transferida a terceiros.

Assim, é preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão na esfera íntima da consumidora, não se podendo admitir tão somente alegações puramente subjetivas ou emotivas a amparar uma indenização.

Ressalto que a despeito da lei prever a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC), isso não eximia a consumidora do ônus de demonstrar o dano alegado (Art. 373, inc. I, do CPC), sem o qual não há que se falar em indenização (Arts. 186 e 927 do CC).

In casu
, tenho que a recorrida não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos pelo ato ilícito, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Além disso, é importante salientar que o nosso ordenamento jurídico não abarcou a teoria norte-americana do punitive damages, de modo que não há fundamento legal para o dano moral meramente punitivo.

Desta forma, ante os argumentos lançados entendo pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Com base nos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral de indenização por danos morais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)